Tribunal: TJSP
Processo: 2307072-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Cobertura de atendimento de terapias multidisciplinares ao menor autor, portador de TEA – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação confirmou a tutela de urgência, para determinar a manutenção dos tratamentos multidisciplinares na clínica de origem apresentada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Cobertura de atendimento de terapias multidisciplinares ao menor autor, portador de TEA – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação confirmou a tutela de urgência, para determinar a manutenção dos tratamentos multidisciplinares na clínica de origem apresentada pela executada – Particularidades do caso em comento que foram corretamente sopesadas pelo MM. Juízo a quo – Menor beneficiário que, por 5 (cinco) anos, foi atendido pela clínica Conduzir, credenciada à agravante, sendo que em casos que envolvem pacientes portadores de TEA não há falar em que "houve, apenas, transferência de local" tal qual afirmado pela agravante, a qual é sabedora das especificidades da doença coberta no plano de saúde – Decisão acertada – Recurso desprovido.